Tribunal: TJSP
Processo: 0008055-25.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Agravo em execução penal – Unificação de penas – Pretendido o reconhecimento da existência de crime continuado – Nos termos do art. 71, do Código Penal, consideram-se praticados em continuidade os crimes decorrentes de mais de uma ação, da mesma espécie e que, dadas as condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, decorrem de um único impulso delitivo – Decisão

Ementa:
Agravo em execução penal – Unificação de penas – Pretendido o reconhecimento da existência de crime continuado – Nos termos do art. 71, do Código Penal, consideram-se praticados em continuidade os crimes decorrentes de mais de uma ação, da mesma espécie e que, dadas as condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, decorrem de um único impulso delitivo – Decisão parcialmente mantida – Recurso parcialmente provido.